Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo nos autos provas de que o acusado recebeu e conduziu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.
2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Cabível a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Tal circunstância é idônea para exasperar a pena-base, visto que o fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras da Execução, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da referida circunstância judicial.
4. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do acusado determina a fixação do regime inicial semiaberto.
5. O pedido de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e não provido.